Tribunal: TJSP
Processo: 1005163-52.2019.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
2
VOTO No 29484
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005163-52.2019.8.26.0268/50000
COMARCA: ITAPEDECIRCA DA SERRA
EMBARGANTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA (fls.1/13) em face do v.
acórdão de fls. 2078/2085, que julgou providos o reexame necessário e o
recurso voluntário, para indeferir o pedido de inicial de declaração do
direito e manutenção do pagamento da gratificação de atividade técnica a
partir de 03.10.2015, entendendo que a servidora possui direito ao
pagamento dos valores relativos à gratificação estatuída pela Lei
Municipal no 2.112/10, somente enquanto esta teve vigência, não sendo
possível o recebimento do benefício após a extinção da vantagem por lei.
A embargante alega, em síntese, que como
agente administrativo III e ocupante de emprego público,
desempenhando as funções e atribuições próprias de especialista técnico
administrativo, consoante certidão fornecida pelo ente público, encartada
às fls. 95 dos autos, a autora tem direito de receber e continuar
recebendo a gratificação por atividade técnica, instituída pela Lei no
2.112/2010,
sendo
certo
que
referida
gratificação
foi instituída
exatamente para remunerar os empregados e servidores públicos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
3
tem atribuições e exercem atividades e funções previstas no mencionado
dispositivo legal.
Prequestiona matéria constitucional, vez que a
revogação da gratificação sem a substituição por outras verbas causou a
autora imediata e irrevogável redução em seus vencimentos.
Relata que a ação trabalhista foi julgada
procedente, condenando o Município a pagar parcelas vencidas e
vincendas, entendendo-se que não se aplica à autora a Lei de revogação
no 2.146/2010; que o MM. Juiz Trabalhista delimitou a execução até 02
de outubro de 2015, nada dizendo ou decidindo sobre o período
posterior, o que não retira os direitos já alcançados, e pagos,
regularmente, de 2010 a 2015, com parcelas vencidas e vincendas.
Requer seja esclarecida a decisão, em razão da
violação que incide no direito de irredutibilidade de vencimentos da
autora, vez que violando o seu direito de manutenção do valor a que
teria direito, mês a mês. Observa que juntou extratos de seus
vencimentos, mês a mês, através de fichas financeiras trazidas aos autos
que demonstram que o Município não concedeu outras verbas para
compensar a mencionada revogação da gratificação.
Destaca evidente que a Lei de criação da
gratificação de atividade técnica atingiu todos aqueles com vínculos com
a Municipalidade de Itapecerica da Serra, seja de ordem celetista ou
estatutária, o que afasta o entendimento do v. acórdão de que a
gratificação seria um direito limitado ao período celetista.
Menciona que uma vez que a gratificação, tal
qual prevista na Lei de sua origem, foi instituída em razão de serviços
efetivos de ordem técnica, mantendo-se estas atribuições, como
restaram mantidas, a mesma pode atingir tanto aqueles que detém liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
4
de ordem trabalhista, como de regime estatutário, uma vez que se aplica
a previsão legal expressa do artigo 4o da Lei Complementar no 31/2015,
que garante que a transmutação não indica renúncia de direitos. Assim,
igualmente prevê a Lei Complementar no 36/2016, ou seja, a mesma
também dá subsídios a entender pela manutenção da gratificação, seja
pelo período celetista, ou estatutário, sendo que a transmutação não
implica em renúncia ou perda de direitos.
Pretende,
ainda,
o
prequestionamento
da
matéria, em especial o artigos 5o, inciso XXXVI e 37, inciso XV da
Constituição Federal, artigos 2o e 6o da LICC, artigos 7o, 9o e 468 todos
da Consolidação das Leis do Trabalho, estando violada a irredutibilidade
de vencimentos de servidor público, o direito adquirido e a coisa julgada
trabalhista pela decisão.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
5
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
No
caso,
a
autora,
servidora
pública
do
Município de Itapecerica da Serra, pretende a
percepção de gratificação instituída pela Lei
Municipal no 2.112/2010, a qual dispunha:
“Art. 39 Ficam criadas as Funções Gratificadas
descritas no Anexo V desta Lei, como Quadro
de Funções Gratificadas do Poder Executivo
Municipal.
Art. 40 Ficam criadas as Gratificações de
Atividade Técnica, nos valores das referências
17, 13 e 10 do Anexo V da Lei no 2.000/09, que
passam a integrar o Anexo V desta Lei.
Art. 41 As Gratificações decorrentes do artigo
anterior serão devidas:
I - aos servidores efetivos e ocupantes de
empregos públicos que exerçam suas funções
de acordo com as atribuições definidas no
Anexo V da presente Lei; e
II
-
aos
servidores
que
levando
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
6
consideração a natureza e a complexidade da
atividade, comprovem experiência ou outros
critérios estabelecidos pelo órgão em que
estiver lotado.
Parágrafo único - Serão extintos na vacância
vinte Cargos de Chefe de Divisão, vinte e um
Cargos de Chefe de Serviço, cinco Cargos de
Chefe de Seção, um Cargo de Assessor de
Departamento,
três
Cargos
de
Assessor
Técnico, um Cargo de Assessor técnico de
Engenharia de Obras e um Cargo de Assessor
da Junta do Serviço Militar, no Anexo I da Lei
2.000/09.”
Com o advento da Lei Complementar Municipal
no 31/2015, o regime jurídico dos empregados
contratados pelo regime celetista foi alterado
para
o
regime
único
estatutário,
contudo
dispôs:
“Art. 7o As vantagens oriundas de adicionais,
gratificações,
indenizações,
retribuições
e
outros direitos vincendos após a publicação da
presente Lei Complementar, quando devidos a
partir da migração para o Regime Jurídico
Único, deverão ser calculados na forma do novo
regime jurídico.”
No
entanto,
referidas
gratificações
foram
expressamente revogadas pelo art. 16 da Lei
Municipal no 2.146/2010:
“Art. 16. Ficam revogados os arts. 39 e seu
Anexo V, 40 e 41, incisos I e II e seu parágrafo
único, da Lei no 2.112/10.”
Ademais, conforme é pacífica a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
7
do C. Supremo Tribunal Federal os servidores
públicos não possuem direito adquirido a
regime jurídico, já que o vínculo entre servidor
e Administração é de direito público, definido
em lei:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CENSORES.
REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À
REGIME
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da
Ministra
Cármen
Lúcia,
reafirmou
a
jurisprudência no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico, assegurada a
irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(RE
489518
AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202
DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015)
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO
ADQUIRIDO.
REGIME
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
1.
A
jurisprudência
desta
Suprema Corte se consolidou no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico. O
vínculo entre o servidor e a Administração é de
direito público, definido em lei, sendo inviável
invocar esse postulado para tornar imutável o
regime jurídico, ao contrário do que ocorre com
vínculos de natureza contratual, de direito
privado,
este
sim
protegido
contra
modificações posteriores da lei. 2. Agravo
regimental improvido.” (RE 287261/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
8
Min. Ellen Gracie, j. 28/06/2005, Segunda
Turma)
Destaca-se que nos autos, não há alegação da
autora
quanto
à
redução
do
valor
remuneratório nominal percebido em virtude da
mudança para o regime jurídico estatutário.
Como se observa, a autora foi contratada para
o cargo de “agente administrativo III” (fl. 36),
sendo equivalente às funções e atribuições de
“especialista técnico administrativo” para fins
de
percepção
da
gratificação,
conforme
atestado pela Administração à fl. 37.
Dessa forma, é certo que a servidora possui
direito ao pagamento dos valores relativos à
gratificação estatuída pela Lei Municipal no
2.112/10,
somente
enquanto
esta
teve
vigência, não sendo possível o recebimento do
benefício após a extinção da vantagem por lei,
e muito menos a partir de 03.10.2015 como
almeja com a presente demanda.
(...)
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao
recurso
voluntário
do
Município
e
ao
reexame necessário para indeferir o pedido de
inicial de declaração do direito e manutenção
do pagamento da gratificação de atividade
técnica a partir de 03.10.2015.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005163-52.2019.8.26.0268/50000 -Voto no 29484
9
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.